Tribunal: TJPA
Processo: 0806523-17.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806523-17.2022.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, BETANIA DA SILVA E SILVA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E COMPETÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo condenação ao fornecimento de medicamento para epilepsia (Oxcarbazepina) em ação movida pelo Ministério Público. O agravante alega ilegitimidade passiva, perda do objeto pelo cumprimento da liminar e excesso no valor da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se a competência para o feito e a legitimidade passiva devem ser alteradas em razão de se tratar de fármaco não incorporado ao SUS;
(ii) Saber se o cumprimento da liminar e o valor das astreintes justificam a reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva dos entes locais mantêm-se em razão da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF, visto que a ação foi proposta antes de 19/09/2024.

5.O cumprimento de medida liminar não acarreta perda de objeto, dada a natureza precária da decisão, conforme jurisprudência do STJ.

6.É admissível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, sendo que o valor e o teto fixados atendem aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência para ações de medicamentos não incorporados ajuizadas antes de 19/09/2024 permanece na Justiça Estadual, com responsabilidade solidária de Estados e Municípios.

2. O cumprimento de tutela provisória não extingue o interesse processual no julgamento de mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 198; CPC/2015, arts. 537, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STF, Tema 1234; STJ, Tema 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 28415120
, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual da paciente Betânia da Silva e Silva, pleiteando o fornecimento do medicamento Oxcarbazepina 300mg, tendo em vista que a substituída é diagnosticada com epilepsia focal e não possui recursos financeiros para custear o tratamento.

A sentença prolatada em primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela liminar anteriormente deferida, para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, solidariamente, ao fornecimento integral do fármaco necessário ao tratamento da enfermidade da paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Inconformado
com a referida sentença,
o Estado do Pará e o Município de Castanhal interpuseram apelações cíveis, as quais foram devidamente processadas. Contudo, em julgamento monocrático da apelação (ID 28415120), a decisão monocrática foi proferida, negando provimento aos recursos e mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Confira-se a ementa do referido decisum:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará objetivando o fornecimento do medicamento Oxcarbazepina à paciente Betânia da Silva e Silva, diagnosticada com epilepsia focal. Sentença que confirmou liminar e condenou o Estado do Pará e o Município de Castanhal à entrega do fármaco, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há ilegitimidade passiva do Estado do Pará ou necessidade de inclusão da União na lide, diante do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS;
(ii) saber se o cumprimento da tutela provisória implica perda do objeto da ação;
(iii) saber se é admissível a fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais de saúde, não sendo necessária a inclusão da União para prosseguimento do feito.
4. O STF, no julgamento do Tema 1234, modulou os efeitos da fixação de competência da Justiça Federal apenas para ações ajuizadas após 19/09/2024, mantendo-se a competência da Justiça Estadual neste caso, ajuizado em 16/09/2022.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 106) admite o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS desde que atendidos os requisitos: laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA — condições presentes nos autos.
6. O cumprimento de tutela provisória não configura perda de objeto, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
7. Admite-se a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não verificados excessos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, mesmo que não incorporados ao SUS, desde que atendidos os critérios do Tema 106 do STJ.

2.A competência da Justiça Federal para ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234/STF) aplica-se apenas às ações ajuizadas após 19/09/2024.

3.O cumprimento de tutela provisória não enseja perda superveniente do objeto da ação.

4.É admissível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública para assegurar cumprimento de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 537, 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1366243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP; STJ, AgRg no AREsp 561.797/PE.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Castanhal interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 29803422).

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, arguindo que, por se tratar de medicamento não padronizado, a responsabilidade e a competência para figurar no polo passivo seriam da União, conforme entendimento do STF no Tema 1234.

No mérito, alega a ocorrência de perda superveniente do objeto, uma vez que a obrigação já estaria sendo cumprida por força da liminar.

Por fim, insurge-se contra a fixação de multa diária, pleiteando sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução, alegando que o valor fixado é desproporcional e desarrazoado.

Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação supra, com o consequente provimento do Recurso de Apelação.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(ID 31062417),
pugnando pela manutenção da decisão agravada e pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia em tela cinge-se à análise da legalidade da decisão monocrática que manteve a condenação solidária do Município de Castanhal ao fornecimento de medicação para tratamento de epilepsia, bem como a manutenção das astreintes fixadas.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal, não assiste razão ao agravante. A decisão monocrática fundamentou a manutenção da competência estadual e da solidariedade passiva com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234. Naquela oportunidade, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer que a competência da Justiça Federal para ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS aplica-se apenas às ações ajuizadas após 19/09/2024, o qual o referido citado ficou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I. Caso em exame 1. Tratase de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário. 7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolhoo a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). (RE 1366243 ED, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025)

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 16/09/2022, a competência da Justiça Estadual permanece hígida, assim como a responsabilidade solidária dos entes federados, conforme consolidado no Tema 793 do STF. Portanto, o requisito da legalidade e as regras de repartição de competências foram plenamente observados, não havendo que se falar em exclusão do ente municipal do polo passivo.

No que tange à alegação de perda do objeto pelo cumprimento da tutela antecipada, a insurgência igualmente não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para assegurar a estabilidade da obrigação imposta. O cumprimento de medida provisória e precária não retira o interesse processual na obtenção de um provimento definitivo que confirme o direito postulado.

Por fim, no que se refere ao pleito de exclusão ou redução da multa diária (astreintes), observo que a decisão agravada manteve o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixando limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tal estipulação revela-se plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando-se como meio coercitivo adequado para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de ordem judicial relacionada a direito fundamental à saúde. A multa não se apresenta desarrazoada diante da relevância do bem jurídico tutelado, sendo que o teto estipulado previne eventual enriquecimento sem causa por parte da beneficiária.

Assim, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou circunstância fática capaz de infirmar os fundamentos exarados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já rechaçadas por este Relator em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026